Tribunal: TJPA
Processo: 0813448-30.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813448-30.2025.8.14.0401

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS LOPES

RECORRIDO: ANDRYA MARIA CARDOSO DUARTE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0813448-30.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS LOPES.

RECORRIDOS: ANDRYA MARIA CARDOSO DUARTE E JORGE LUIS DA SILVA SILVA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E AMEAÇA (ARTS. 138, 139 E 147 DO CP). DECISÃO DE REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA (ART. 395, II E III, DO CPP). RECURSO DO QUERELANTE. TESES DE AMEAÇA E CALÚNIA AFASTADAS. TESE DE DIFAMAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que rejeitou integralmente a queixa-crime, examinando-se a presença de justa causa para a persecução penal em relação a cada um dos delitos imputados: a)
Ameaça (art. 147 do CP)
, cuja rejeição se deu por ilegitimidade ativa; b)
Calúnia (art. 138 do CP)
, rejeitada por atipicidade da conduta; e c)
Difamação (art. 139 do CP)
, rejeitada por ausência de divulgação a terceiros.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Ameaça e Calúnia:
A decisão recorrida deve ser mantida quanto a estes crimes. O delito de
ameaça
processa-se mediante ação penal pública condicionada à representação, sendo o querelante parte ilegítima para a propositura da ação via queixa-crime (art. 395, II, do CPP). Quanto à
calúnia
, as imputações de supostos crimes foram feitas de forma genérica, sem a descrição de um fato determinado e circunstanciado, elemento indispensável à configuração do tipo penal, o que acarreta a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).

3.
Difamação:
Assiste razão ao recorrente neste ponto. A decisão de primeiro grau incorreu em erro de fato ao considerar que as ofensas se limitaram à esfera privada das partes. Os autos contêm prova inequívoca (ID 28233422) de que a querelada enviou mensagem com imputação de fato ofensivo à reputação (suposta relação extraconjugal) diretamente à esposa do querelante. A comunicação do fato desonroso a um único terceiro — que não o ofendido — é suficiente para consumar o crime de difamação, configurando a justa causa necessária ao recebimento da queixa-crime. Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a reforma da decisão para receber a peça acusatória quanto ao crime do art. 139 do CP.

III. DISPOSITIVO

4. Recurso em Sentido Estrito conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, para reformar a decisão de primeiro grau e
receber a queixa-crime
ofertada,
exclusivamente no que tange ao crime de difamação (art. 139 do Código Penal)
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 138, 139 e 147. Código de Processo Penal, arts. 41, 395, II e III, e 581, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07179513520218070009, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 17/11/2022; TJPA, RESE nº 0810812-62.2023.8.14.0401, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 16/06/2025; TJPA, RESE nº 0801968-54.2023.8.14.0133, Rel. Kedima Lyra, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (ID 28233443) interposto por
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
, por meio de sua advogada constituída, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 28233441), que rejeitou a queixa-crime por ele ofertada em face de
ANDRYA MARIA CARDOSO DUARTE
e
JORGE LUIS DA SILVA SILVA
.

Narra a queixa-crime (ID 28233415), em síntese, que o querelante, gerente bancário, passou a ser alvo de perseguição por parte dos querelados. A querelada Andrya, supostamente a mando do querelado Jorge (ex-companheiro de uma colega de trabalho do querelante), teria iniciado uma série de acusações.

A peça acusatória aponta a prática de três crimes: a)
Difamação (art. 139 do CP):
A querelada teria enviado mensagens à esposa do querelante, afirmando que ele mantinha uma relação extraconjugal com a Sra. Kaliopy Septimio. b)
Calúnia (art. 138 do CP):
A querelada teria acusado o querelante, de forma genérica, de praticar quebra de sigilo bancário e de estar envolvido na divulgação de fotos íntimas. c)
Ameaça (art. 147 do CP):
A querelada teria enviado mensagens com os dizeres "atende. Vocês vão se ferrar" e áudios afirmando que iria "acionar a polícia" e a "ouvidoria do banco".

O Ministério Público de 1º grau (ID 28233440) opinou pela rejeição total da peça, por atipicidade das condutas de calúnia e difamação e por ilegitimidade ativa quanto ao crime de ameaça. Acolhendo o parecer, o juízo
a quo
rejeitou a queixa-crime com base no art. 395, II e III, do CPP (ID 28233441).

Em suas razões recursais (ID 28233443), o recorrente sustenta que a decisão desconsiderou as provas, em especial a de que as ofensas foram enviadas à sua esposa, o que configuraria a publicidade necessária aos crimes contra a honra. Pugna pela reforma da decisão para que a queixa-crime seja recebida em sua integralidade.

Em contrarrazões, a defesa da querelada Andrya (ID 28233482) e o Ministério Público (ID 28233477) manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. O querelado Jorge não apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28625417), opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que a queixa-crime seja recebida apenas quanto ao delito de difamação, por entender que a comunicação à esposa do querelante configura indício suficiente do crime.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade, interesse e tempestividade), razão pela qual dele conheço.

II. DO MÉRITO

A controvérsia reside em verificar se a decisão que rejeitou a queixa-crime em sua integralidade deve ser mantida. Analiso, separadamente, a imputação referente a cada um dos delitos.

II.1. Do Crime de Ameaça (Art. 147 do CP) – Manutenção da Rejeição

A decisão de primeiro grau, neste ponto, é irretocável. O crime de ameaça, conforme disposto no parágrafo único do art. 147 do Código Penal, é de
ação penal pública condicionada à representação
do ofendido.

Isso significa que, embora a manifestação da vítima seja necessária para dar início à persecução penal, a titularidade da ação pertence exclusivamente ao Ministério Público, que a exerce por meio de denúncia. O particular não detém legitimidade para propor ação penal por este crime mediante queixa-crime.

Dessa forma, a rejeição da peça acusatória quanto ao crime de ameaça, por ausência de condição para o exercício da ação penal (ilegitimidade ativa), nos termos do art. 395, II, do CPP, foi medida acertada e deve ser mantida.

II.2. Do Crime de Calúnia (Art. 138 do CP) – Manutenção da Rejeição

A defesa busca a reforma da decisão para receber a queixa-crime também pelo crime de calúnia. A tese, contudo, não prospera.

O tipo penal do art. 138 do CP exige, para sua configuração, a imputação falsa a alguém de um
fato determinado e específico, definido como crime
. Não basta a atribuição genérica de uma qualidade negativa ou a menção a um tipo penal. É necessário que o agente narre um acontecimento concreto, com suas circunstâncias, ainda que de forma sucinta.

No caso dos autos, a queixa-crime narra que a querelada acusou o recorrente de "fazer quebra de sigilo bancário" e de estar "envolvido" na divulgação de fotos. Tais alegações, embora graves, não descrevem um fato criminoso determinado. Não se aponta qual sigilo teria sido quebrado, em que data, em favor de quem ou em que contexto. A imputação é vaga e abstrata.

Conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de descrição de fatos delimitados e a não demonstração mínima de dolo específico acarretam a rejeição da queixa por falta de justa causa. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. [...] 2.
A falta de descrição de fatos delimitados no tempo e no espaço, além de não demonstração mínima de dolo específico
para a comprovação de crime contra a honra
acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa
para a ação penal quanto aos delitos de calúnia e de difamação, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. In casu, portanto, conquanto haja a atribuição de qualidades negativas e ofensivas,
não restou evidenciado o animus caluniandi e o animus diffamandi
, não havendo, pois, justa causa para o prosseguimento da ação penal [...]. (TJ-DF 07179513520218070009 1637782, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 17/11/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/11/2022) – destaquei.

Este Tribunal, em caso análogo, já decidiu que expressões genéricas, ainda que ofensivas, não configuram o crime de calúnia, amoldando-se a outros tipos penais contra a honra:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. [...] 3.
A configuração do crime de calúnia exige imputação falsa de fato determinado e definido como crime, o que não se verifica na descrição feita nos autos. 4. A ausência de descrição clara e objetiva do fato típico inviabiliza a tipificação da conduta como calúnia
, sendo insuficientes menções vagas e subjetivas. 5.
As expressões utilizadas se amoldam exclusivamente ao crime de difamação
, pois se referem à reputação do querelante sem descrever fato criminoso específico. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0810812-62.2023.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025) – destaquei.

Portanto, ausente a descrição de um fato criminoso concreto, a conduta narrada é atípica para o crime de calúnia, impondo-se a manutenção da rejeição da queixa-crime neste ponto, por falta de justa causa (art. 395, III, do CPP).

II.3. Do Crime de Difamação (Art. 139 do CP) – Reforma da Decisão

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, assiste plena razão ao recorrente, conforme bem apontado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

O crime de difamação consiste em imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação, e sua consumação ocorre no momento em que um terceiro, que não o ofendido, toma conhecimento da imputação. A decisão recorrida rejeitou a queixa por entender que as ofensas ocorreram em "mensagens privadas".

Contudo, tal fundamento contraria a prova documental anexada à própria inicial. O documento de ID 28233422 é um
print
da tela do Instagram que demonstra, de forma clara, que a querelada Andrya enviou mensagem diretamente ao perfil da
esposa do querelante
, com o seguinte teor: "Eu sou namorada do Jorge, ex marido da Kaliopy que ainda é amante do seu marido".

A esposa do ofendido é, para todos os efeitos legais, um terceiro. A comunicação de um fato desonroso (a suposta infidelidade conjugal) a ela é o bastante para macular a honra objetiva do querelante e para consumar, em tese, o crime de difamação.

A correta individualização das condutas é essencial, e, uma vez afastada a imputação por calúnia, resta evidente que a narrativa se amolda ao tipo de difamação, para o qual há indícios suficientes. A jurisprudência desta Corte orienta que, presentes os requisitos do art. 41 do CPP para um dos crimes, a queixa deve ser recebida para o devido processamento. Em caso análogo sobre a necessidade de individualizar as condutas e receber a queixa para o crime que efetivamente se configura, decidiu-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA. [...] 3.
A ausência de individualização das condutas imputadas inviabiliza a tipificação simultânea dos crimes de calúnia e difamação
, configurando bis in idem, razão pela qual a decisão de rejeição da queixa quanto à difamação é mantida. [...] 6.
Presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com indícios de materialidade e autoria, justifica-se o recebimento da queixa-crime
exclusivamente quanto ao crime de calúnia. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801968-54.2023.8.14.0133 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2025) – destaquei.

Aplicando-se o mesmo raciocínio
a contrario sensu
, no presente caso, a conduta não se amolda à calúnia, mas sim à difamação, para a qual há justa causa. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria — consubstanciados na mensagem enviada à esposa da vítima —, a queixa-crime deve ser recebida para o crime de difamação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de ID 28233441 e
RECEBER A QUEIXA-CRIME
ofertada por FRANCISCO DE ASSIS LOPES em face de ANDRYA MARIA CARDOSO DUARTE e JORGE LUIS DA SILVA SILVA,
apenas no que tange à imputação do crime de difamação, tipificado no art. 139 do Código Penal
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025